Tribunal: TJSP
Processo: 0007293-28.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. FURTO QUALIFICADO. Subtração de veículo automotor. Emprego de chave falsa. Absolvição ou exclusão da qualificadora. Inadmissibilidade. Confissão parcial do réu corroborada pelas demais provas. Uso de chave falsa atestado, também, por laudo pericial. Crime consumado. Condenação mantida. Pena readequada para a exclusão da reincidência (condenação anterior pelo crime do art. 28 da

Ementa:
Apelação criminal. FURTO QUALIFICADO. Subtração de veículo automotor. Emprego de chave falsa. Absolvição ou exclusão da qualificadora. Inadmissibilidade. Confissão parcial do réu corroborada pelas demais provas. Uso de chave falsa atestado, também, por laudo pericial. Crime consumado. Condenação mantida. Pena readequada para a exclusão da reincidência (condenação anterior pelo crime do art. 28 da Lei no 11.343/06), considerando-a como maus antecedentes, bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Fixação do regime aberto e substituição da pena. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007293-28.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante WESLEY
RAFAEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso defensivo
para reduzir as penas de WESLEY RAFAEL DOS SANTOS a 02 anos de reclusão, em
regime aberto, e 10 dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e multa de 10 dias-multa, no mínimo legal,
independentemente da multa decorrente da condenação. V.U. Comunique-se.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007293-28.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 11.320 2/8 CGL
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 7 2 9 3 - 2 8 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 2 2 9
A p e l a n t e : W e s l e y R a f a e l d o s S a n t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : H o r t o l â n d i a
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . E l i a n e C a s s i a d a
C r u z
VOTO no 11.320
Apelação criminal. FURTO QUALIFICADO. Subtração de
veículo automotor. Emprego de chave falsa. Absolvição ou
exclusão
da qualificadora. Inadmissibilidade. Confissão
parcial do réu corroborada pelas demais provas. Uso de
chave falsa atestado, também, por laudo pericial. Crime
consumado. Condenação mantida. Pena readequada para a
exclusão da reincidência (condenação anterior pelo crime do
art. 28 da Lei no 11.343/06), considerando-a como maus
antecedentes, bem como para reconhecer a atenuante da
confissão
espontânea.
Fixação
do
regime
aberto
e
substituição da pena. Apelo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 203/206vo, publicada em
24/08/2016, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o réu
WESLEY RAFAEL DOS SANTOS condenado, como incurso no art. 155, §
4o, III, do CP, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, sob o regime
inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no piso unitário,
concedido o recurso em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pretende a absolvição por falta de provas
ou atipicidade dos fatos. Em caráter subsidiário, pede o afastamento da
qualificadora, o reconhecimento da tentativa, a aplicação da circunstância
atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
254/256).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007293-28.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 11.320 3/8 CGL
Após as contrarrazões (fls. 258/268), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (fls. 273/278).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, no dia 10/06/2014, por volta das
18h50min, na Rua Vinícius de Moraes, altura do no 746, Jardim Amanda II,
em Hortolândia, WESLEY subtraiu para si, com emprego de chave falsa, o
veículo GM/KADETT GL, placas BOJ-7694, de propriedade da vítima
A.A.R.P..
Segundo consta, o réu ao avistar o referido veículo
estacionado na rua, com as portas abertas, adentrou e o colocou em
movimento utilizando uma chave falsa, parando alguns metros depois no
mesmo logradouro e desembarcando.
A subtração só foi descoberta porque WESLEY, ao perceber
a presença policial no local, empreendeu fuga, sendo abordado. Em busca
pessoal foi localizada uma lâmina desgastada, aparentando ser utensílio
utilizado como chave falsa.
A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 02-A/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 13/15), pelo auto de entrega (fls. 16), pelo laudo
pericial (fls. 53/54), bem como pela prova oral.
A vítima não presenciou os fatos, mas confirmou a subtração,
da qual teve ciência posteriormente. Disse que havia deixado o seu
automóvel trancado na rua em frente à casa de sua filha e que, momentos
depois, percebeu que o carro não estava mais lá. Notou uma movimentação
policial a frente de onde se encontrava e foi informada por sua neta, que
voltava para casa, que o seu carro também estava lá. Deslocou-se até este
lugar e constatou que o réu havia sido detido por ter subtraído o seu
veículo. Por fim, não constatou sinais de arrombamento (DVD a fls. 198).
O policial militar Fernando Torres Vasunaga, ouvido em
Juízo, relatou que estava em patrulhamento com seu Sargento quando se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007293-28.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 11.320 4/8 CGL
depararam com o réu conduzindo o veículo, o qual, ao perceber a viatura,
ficou nervoso, estacionou o carro de forma irregular na rua e começou a
disfarçar. Enquanto faziam o retorno com a viatura para abordá-lo, ele saiu
correndo, sendo detido cerca de quatro quarteirões de onde havia deixado o
automóvel. Em revista pessoal localizaram uma mochila, em cujo interior
havia uma chave de fenda, uma chave mixa, além de outras chaves.
Indagado, o réu admitiu que se apossou do carro, mas apenas para dar
uma volta. Após, fizeram contato com a vítima, que morava na mesma rua,
para cientificá-la da subtração (DVD a fls. 133).
O policial militar Thiago Monteiro Souza, em Juízo, declarou
que estava parado em frente à companhia com seu parceiro, quando
avistaram o réu conduzindo o veículo de forma perigosa, ziguezagueando, o
qual demonstrou nervosismo e estacionou o carro de forma irregular na rua.
Após, ele desembarcou, bateu palmas em frente a uma residência e saiu
andando, o que despertou suspeita. Ocorre que, no momento em que se
dirigiam para abordá-lo, o réu saiu correndo. A vítima, que estava próxima,
compareceu ao local e se identificou como proprietária do veículo. Por fim,
não se recordou de ter sido encontrada a chave mixa com o réu (DVD a fls.
173).
Em Juízo, o réu confessou o furto, negando apenas o
emprego de chave falsa para a subtração. Alegou que estava sob o efeito
de drogas, encontrou o veículo da vítima com a porta aberta na rua, entrou
e destravou o freio de mão, vindo a pará-lo em frente à Delegacia da Policia,
quando desembarcou sem levar nada de dentro do carro. As ferramentas
apreendidas eram suas, mas as utilizava para restaurar placas de carros
amassadas (DVD a fls. 198).
Este é o conjunto probatório.
A confissão de autoria não está isolada nos autos, porquanto
corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos durante a
instrução.
Referidos policiais confirmaram que realizaram a prisão em
flagrante do réu após ele desembarcar do veículo, em atitude suspeita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007293-28.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 11.320 5/8 CGL
O PM Fernando Torres Vasunaga noticiou, ainda, a
apreensão de uma chave mixa com o réu.
Assim, todos os elementos de prova apontam para a
responsabilidade de WESLEY pelo furto, sendo evidente o dolo do acusado
de subtrair coisa alheia móvel, pelo nervosismo apresentado diante dos
policiais, levando-o a abandonar o veículo e tentar fugir.
O pretendido afastamento da qualificadora não prospera.
Não há motivos que justifiquem o afastamento da utilização
de chave falsa para a prática do delito, visto que a vítima afirmou que
deixou o veículo fechado e não havia sinais de arrombamento, afastando,
assim, a versão do réu de que o encontrou aberto, destravou o freio de mão
e o dirigiu por vários metros até estacioná-lo em frente à Delegacia, onde foi
preso (fls. 53/54).
As chaves apreendidas quando da prisão em flagrante do réu
foram periciadas e, segundo o laudo: “A peça descrita, devido as suas
características, poderia ser utilizada como chave para abertura de porta de
veículos, dependendo da habilidade do manuseador e do tipo de fechadura a ser
aberta, e em alguns casos, dependendo do ano/modelo do veículo, acionar sua
ignição”.
O crime foi consumado, vez que, após ingressar no veículo,
o réu conseguiu distanciar-se do local dos fatos na condução daquele,
invertendo a posse sobre a coisa e efetivamente usufruindo desta posse,
ainda que por pouco tempo
tanto que foi detido cerca de quatro
quarteirões do local em que a vítima deixou o carro estacionado.
Aliás, o C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, consolidou o entendimento sobre o tema, decidindo que a
consumação do furto dá-se com a mera inversão da posse e prescinde da
pacificação desta.
Confira-se:
“Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos
seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007293-28.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 11.320 6/8 CGL
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp 1524450/RJ, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015).
Certa a condenação por infringência ao art. 155, § 4o, III, do
CP, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
A base foi fixada no mínimo legal. Em seguida, pela
reincidência (fls. 08 do apenso
condenação definitiva por posse de
drogas para consumo pessoal), a sanção foi agravada em 1/6, ganhando
números finais.
Ocorre que a Jurisprudência atual do C. STJ é no sentido de
que a condenação anterior por porte de drogas para consumo pessoal
não gera reincidência.
Neste sentido:
“1. Conforme orientação jurisprudencial mais recente desta Corte,
"[...] se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura
reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de
reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime,
é punida apenas com 'advertência sobre os efeitos das drogas', 'prestação de
serviços à comunidade' e 'medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo', mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer
possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento,
como no caso das penas substitutivas" (REsp n. 1.672.654/SP, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe
30/8/2018). 2. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida intacta por seus
próprios termos. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1776781/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 26/02/2019).
Com isso, fica descaracterizada a reincidência do réu, haja
vista que a condenação anterior reporta-se ao art. 28 da Lei no 11.343/06.
Todavia, nada impede que esta condenação anterior seja
considerada para fins de maus antecedentes, na primeira fase da
dosimetria, porque, em que pese não suficiente para a aplicação da
agravante da reincidência, o porte de drogas para consumo pessoal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007293-28.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 11.320 7/8 CGL
continua sendo crime, apenas não prevê pena privativa de liberdade.
Dessa forma, cabível um aumento de 1/6 na primeira fase da
dosimetria pelos maus antecedentes de WESLEY, considerando esta
condenação por porte de drogas para consumo pessoal, totalizando assim
02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa foi afastado o reconhecimento da
confissão espontânea, uma vez que o acusado admitiu a prática do furto,
porém negou a utilização da chave falsa, “não tendo sido imprescindível para
fins de condenação”.
Todavia, é caso de reconhecer a incidência da atenuante,
consoante preceitua o C. STJ:
“No caso, mesmo que parcial, a confissão judicial foi utilizada para
corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, devendo, no caso,
incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal em favor do
paciente. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte.” (HC 414824/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 17/10/2017, V.U.).
Deste modo, reduz-se a reprimenda ao mínimo legal. Maior
beneficiamento é inadmissível, na esteira da Súmula no 231 do C. STJ.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena de
WESLEY fica definitivamente imposta em 02 anos de reclusão, mais 10
dias-multa, no piso.
Em tempo, diante da primariedade, compreendida como não
reincidência, e quantidade de pena total inferior a 04 anos, não existe óbice
à aplicação do regime aberto.
Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, é o caso de
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e
multa, na forma do art. 44, § 2o, do CP.
A primeira consistirá na prestação de serviços à
comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções
tanto o destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da
pena substituída; a segunda no pagamento de multa de 10 dias-multa, no
piso, independentemente da multa decorrente da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007293-28.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 11.320 8/8 CGL
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir as penas de WESLEY RAFAEL DOS SANTOS a 02
anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e multa de 10 dias-multa, no mínimo legal, independentemente
da multa decorrente da condenação.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator